Tribunal: TJSP
Processo: 2117825-62.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressão que designa função gratificada, com relação de fidúcia ao agente nomeante, do cargo de 'Chefia de Controladoria Interna', contida no artigo 12 da Lei no 1.568, de 30 de novembro de 2015, do Município de São José da Bela Vista - Alegação de inconstitucionalidade pela incompatibilidade das atribuições de natureza técnica com a designação de

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressão que designa função gratificada, com relação de fidúcia ao agente nomeante, do cargo de 'Chefia de Controladoria Interna', contida no artigo 12 da Lei no 1.568, de 30 de novembro de 2015, do Município de São José da Bela Vista - Alegação de inconstitucionalidade pela incompatibilidade das atribuições de natureza técnica com a designação de confiança – CONTROLADORIA INTERNA – Atividade que deve ser desempenhada por profissional investido de cargo público, mediante aprovação em concurso, em razão da especificidade, e do objeto, da função a ser exercida – Vedação de designação de gratificação, ou comissionamento, para cargos de chefia ou direção sobre atividades de controladoria interna, conforme decidido pelo S.T.F. no RE no 1.264.676/SC - Inconstitucionalidade patente na forma dos preceitos dos artigos 35, 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual – Precedentes deste Órgão Especial - MODULAÇÃO – Irrepetibilidade dos valores recebidos pelos ocupantes dos cargos declarados inconstitucionais, com efeito 'ex nunc' a partir de 120 dias do julgamento da ação - Ação julgada procedente, com modulação.*